Tribunal: TJSP
Processo: 1006558-75.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME. Recusa da instituição financeira à baixa do gravame, em razão da existência de débito em aberto. Parcela paga com atraso, com o pagamento de encargos. Erro da instituição financeira que recebeu o pagamento no cálculo dos encargos não pode prejudicar o consumidor de posse do comprovante de pagamento e que não foi notificado

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME. Recusa da instituição financeira à baixa do gravame, em razão da existência de débito em aberto. Parcela paga com atraso, com o pagamento de encargos. Erro da instituição financeira que recebeu o pagamento no cálculo dos encargos não pode prejudicar o consumidor de posse do comprovante de pagamento e que não foi notificado para pagamento nem constituído em mora. Cumpridas as obrigações do devedor, cabe unicamente à instituição financeira promover a retirada do gravame anotado junto aos órgãos de trânsito no prazo máximo de 10 dias. Inteligência do art. 9o da Resolução no 320/09 do CONTRAN, vigente à época dos fatos. DANOS MORAIS. Ocorrência. A manutenção indevida do gravame sobre o veículo gera danos morais, diante do evidente transtorno causado ao Autor no caso. Valor fixado de R$ 5.000,00, observando a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000707936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006558-75.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante GILVANDO
JOSE DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006558-75.2018.8.26.0604 - Voto no 32292 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1006558-75.2018.8.26.0604
Apelante/Autor:
GILVANDO JOSÉ DA SILVA
Apelados/Réus:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juiz de Direito: Ana Lia Beall
Comarca de Sumaré 3a Vara Cível
Voto no 32292
APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME.
Recusa da instituição financeira à baixa do gravame, em razão
da existência de débito em aberto. Parcela paga com atraso,
com o pagamento de encargos. Erro da instituição financeira
que recebeu o pagamento no cálculo dos encargos não pode
prejudicar o consumidor de posse do comprovante de
pagamento e que não foi notificado para pagamento nem
constituído em mora. Cumpridas as obrigações do devedor,
cabe unicamente à instituição financeira promover a retirada do
gravame anotado junto aos órgãos de trânsito no prazo máximo
de 10 dias. Inteligência do art. 9o da Resolução no 320/09 do
CONTRAN, vigente à época dos fatos. DANOS MORAIS.
Ocorrência. A manutenção indevida do gravame sobre o
veículo gera danos morais, diante do evidente transtorno
causado ao Autor no caso. Valor fixado de R$ 5.000,00,
observando a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO
DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
dano material e moral” ajuizada por GILVANDO JOSÉ DA SILVA contra OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAÚ UNIBANCO S/A,
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 151/155), cujo relatório adoto. Em
razão da sucumbência, condenou o Autor a arcar com o pagamento das
custas processuais, além dos honorários advocatícios no importe de R$ 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006558-75.2018.8.26.0604 - Voto no 32292 ldDnf 3
Inconformado,
o
Autor
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 157/167), desafiando as contrarrazões
do corréu ITAÚ UNIBANCO (e-fls. 170/174).
É o relatório.
Trata-se de demanda ajuizada por
consumidor contra instituições financeiras, ajuizada por consumidor em razão
da inércia da OMNI S/A em promover a baixa do gravame do veículo objeto
de contrato de alienação fiduciária. O corréu OMNI recusou-se a promover a
baixa do gravame sob a alegação de que a 46a parcela do financiamento não
foi quitada, atribuindo a ausência de quitação do contrato a erro do corréu
ITAÚ UNIBANCO no cálculo dos encargos da parcela, paga com 45 dias de
atraso.
A
r.
sentença,
acolhendo
a
tese
defensiva, julgou improcedente o pedido inicial, dando causa à interposição
do presente recurso.
O recurso merece acolhimento.
Pois bem. A instituição financeira possui o
dever de providenciar a baixa do gravame incidente sobre o bem junto ao
órgão de trânsito, uma vez cumpridas todas as obrigações do devedor.
É o que determina a Resolução no 320/09
do CONTRAN, vigente à época dos fatos:
“Art. 7o O repasse das informações para
registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente,
mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades
executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição
credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não
podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.
Art.
8o
Será
da
inteira
e
exclusiva
responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas
para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006558-75.2018.8.26.0604 - Voto no 32292 ldDnf 4
Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos
de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito,
competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos
dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do
gravame.
Art.
9o
Após
o
cumprimento
das
obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará,
automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão
ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no
prazo máximo de 10 (dez) dias.”
No caso dos autos, a recusa ao
cumprimento da obrigação de promover a baixa do gravame não pode ser
admitida como legítima, uma vez que o Autor, ainda que tenha promovido o
pagamento com atraso, está de posse do comprovante de pagamento,
adimplido com encargos moratórios (fl. 80). Se houve erro da instituição
financeira que recebeu o pagamento, o consumidor não pode ser prejudicado
se possui o comprovante de pagamento e não foi notificado para pagamento
de débito em aberto nem regularmente constituído em mora.
Assim, a corré OMNI S/A fica condenada
à obrigação de fazer para que promova a baixa do gravame, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00, limitados a R$ 30.000,00, valor atribuído à
causa.
No que tange aos danos morais, a
decisão também exige reforma, pois a manutenção indevida do gravame gera
evidentes danos morais por conta de todo o transtorno causado ao Autor
diante do injusto retardamento da possibilidade do exercício de direito de
propriedade sobre o veículo pelo Autor.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, deve ser considerado o critério da razoabilidade e
proporcionalidade para fixação do valor da indenização por danos morais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006558-75.2018.8.26.0604 - Voto no 32292 ldDnf 5
fim de se atender a sua função reparatória e punitiva, não podendo o dano
moral representar procedimento de enriquecimento para aquele que se
pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e
inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil.
De acordo com o caput do art. 944 do
Código Civil, “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz
“agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser
nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que
se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB
de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação
central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive
damages)” (Em
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, manutenção indevida do gravame, a fixação no importe de R$ 5.000,00
revela-se adequada e razoável, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem
locupletá-lo indevidamente, servindo, por outro lado, para punir e desestimular
condutas reiteradas dos Réus.
Os Réus respondem solidariamente pelos
danos morais, nos termos do art. 25, § 1o do CDC, tendo em vista que o corréu
ITAÚ UNIBANCO não impugnou especificamente em contestação o erro no
recebimento do pagamento, que contribuiu para os prejuízos experimentados
pelo Autor.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, PARA
REFORMAR a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a
corré OMINI S/A a promover a baixa do gravame incidente sobre o veículo, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006558-75.2018.8.26.0604 - Voto no 32292 ldDnf 6
de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitados a R$ 30.000,00;
e CONDENAR os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais, fixada em R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir da presente
decisão colegiada e acrescidos de correção monetária a partir da citação. A
sucumbência passa a ser das Rés, que arcarão solidariamente com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados por
equidade em R$ 2.500,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora